Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026800-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (AGRAVADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVADO), MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.574.308/0001-06 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – FATOS NOVOS
–
EFEITO ATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que,
não há falar em preclusão da matéria, quando há fatos novos, bem como fundadas dúvidas sobre o valor atribuído aos imóveis penhorados
, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório,
haja vista que apesar dos imóveis já terem sido arrematados, o Arrematante não procedeu ao pagamento e tampouco assinou o auto de arrematação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A
. em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que a matéria relativa à nova avaliação encontra-se preclusa, eis que a questão já foi discutida tanto no juízo de primeiro grau quanto nesta Corte de Justiça.

Ressalta que apesar da soja ter sofrido uma grande valorização, tal fato, por si só não é capaz de alterar o valor dos imóveis penhorados.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 79357967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A
.

em virtude da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Carta Precatória oriunda do Cumprimento de Sentença n.o 1102352-54.2016.8.26.0100 movido em face de
LUIZ ROGÉRIO SILVA e OUTROS
, determinou a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados.

Em suas razões recursais,
o Recorrente pugnou pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que as questões referentes à nova avaliação dos imóveis foram analisadas, tanto pelo Juiz
a quo
quanto por esta Corte, de modo que a matéria está preclusa.

Sustentou que houve cerceamento de defesa, eis que o julgador de primeiro grau acolheu o pedido do Agravado de nova avaliação dos imóveis penhorados sem que o Agravante tivesse sido intimado para se manifestar previamente, em afronta ao disposto nos artigos 9.o e 10 do Código de Processo Civil.

Alegou que apesar da soja ter sofrido uma grande valorização, tal fato, por si só não é capaz de alterar o valor dos imóveis penhorados.

Ressaltou que não há qualquer motivo, muito menos justo motivo, que possa ensejar a realização de nova avaliação dos imóveis, bem como que “
o laudo particular apresentado pelos Agravados, além de não ter sido produzido sob o crivo do contraditório, não indica a existência de possíveis erros cometidos pelo Sr. Perito, quando da elaboração do laudo pericial
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, “
a fim de que fosse determinada a imediata intimação do segundo e do terceiro lançadores para que informem acerca do interesse na arrematação dos imóveis de matrículas nos 45.933, 30.230e 4.668 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, pelo lance oferecido na hasta pública finalizada em 27/10/2020, com o regular prosseguimento da ação de execução
”.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, eis que o Agravado
LUIZ ROGÉRIO SILVA
juntou Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico, o qual evidencia uma vultosa valorização dos imóveis, saindo da quantia dos R$ 6,6 milhões em 2018 para quase R$ 23 milhões de reais em 2020, ou seja, mais do que triplicaram o seu valor.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, o preço da soja é o principal, mas não é o único, fator que baliza a valorização dos imóveis rurais em nosso país.

Ademais, como bem consignado pelo Juiz de primeira instância, “
impõe-se observar a extrema valorização atual da saca de soja, tendo a mesma saído do patamar de R$ 61,73 em novembro de 2018 para o patamar de R$ 171,00 no presente mês
”.

Assim, pelo menos por hora, não há falar em preclusão da matéria, eis que há fatos novos, bem como fundadas dúvidas sobre o valor atribuído aos imóveis penhorados, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Recorrente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, haja vista que apesar dos imóveis já terem sido arrematados, o Arrematante não procedeu ao respectivo pagamento e nem assinou o auto de arrematação.

Portanto, não verifico motivos para alterar a decisão guerreada nesta fase de cognição superficial, posto que as razões ali elencadas subsistem, o que afasta a probabilidade de provimento do Recurso, diante da ausência de verossimilhança das suas alegações.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal,
indefiro

o pedido de efeito ativo
.

Insatisfeito com o resultado, o Agravante interpôs este Agravo Interno, no qual
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que a matéria relativa a nova avaliação do imóvel encontra-se preclusa.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

No caso em comento, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, uma vez que,
não há falar em preclusão da matéria, quando há fatos novos, bem como fundadas dúvidas sobre o valor atribuído aos imóveis penhorados
, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Constata-se que o Agravado LUIZ ROGÉRIO SILVA juntou Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico, o qual evidencia uma vultosa valorização dos imóveis, saindo da quantia dos R$ 6,6 milhões em 2018 para quase R$ 23 milhões de reais em 2020, ou seja, mais do que triplicaram o seu valor, o que por si só enseja nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório,
haja vista que apesar dos imóveis já terem sido arrematados, o Arrematante não procedeu ao respectivo pagamento e nem assinou o auto de arrematação.

Nessa conjuntura, consoante bem exposto na decisão combatida, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo.

Com efeito, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021